Tribunal: STF
Processo: RE 83868
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
PERDAS E DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A QUAL SILENCIOU A DECISÃO
EXEQUENDA, E QUE SE PRETENDE OBTER EM EXECUÇÃO. NÃO OCORRENCIA DOS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUER NO
TOCANTE A LETRA "A", QUER NO CONCERNENTE A LETRA "D", AMBAS DO
INCISO III DO ART. 119 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.